Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos de ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência e inexigibilidade de débitos oriundos de operações financeiras fraudulentas realizadas em sua conta, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por operações fraudulentas realizadas por preposto em conluio com terceiros, caracterizando fortuito interno; (ii) estabelecer se a fraude bancária, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. As operações financeiras impugnadas foram realizadas mediante fraude, com manipulação de dados cadastrais, elevação artificial de limites e concessão de crédito sem manifestação de vontade da autora, conforme apurado em inquérito policial e procedimento administrativo interno do próprio banco.
5. A fraude decorre de fortuito interno, pois envolve risco inerente à atividade bancária e participação direta de preposto da instituição, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.
6. Inexiste culpa exclusiva da vítima ou de terceiro apta a afastar a responsabilidade do banco, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
7. O dano moral não se configura automaticamente em hipóteses de fraude bancária, exigindo demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade que transcenda o mero dissabor.
8. No caso concreto, a autora não comprova pagamento indevido, descontos em conta ou consequências graves à sua esfera existencial, limitando-se a alegações de angústia decorrentes da ciência da fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.
Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias quando configurado fortuito interno, ainda que decorrentes de atos de prepostos."; "2. A fraude bancária, por si só, não enseja dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade."; "3. Ausente prova de pagamento indevido ou de abalo existencial significativo, inexiste dever de indenizar por dano moral.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 3o, II, e 17; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no REsp 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.08.2017; TJDFT, Acórdão no 2030623, 0700160-57.2024.8.07.0006, 5a Turma Cível, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 14.08.2025.